Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A extinção do processo sem resolução do mérito acarreta inexoravelmente a revogação da tutela provisória de urgência, consoante a inteligência dos artigos 296, 309, inciso III, e 995 do Código de Processo Civil.
II. Sentença que homologa desistência e, por via de consequência, extingue o processo sem resolução do mérito, torna insubsistente, por absoluta incompatibilidade processual, tutela provisória de urgência concedida in limite litis.
III. Apelação desprovida.